Tribunal: TJDFT
Processo: 0723174-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. REGIME DE CAIXA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
1. Ao tempo em que a Súmula 289 do Superior Tribunal de Justiça preceitua a necessidade de uma correção monetária plena, por ocasião da devolução das parcelas pagas a plano de previdência complementar, faz-se necessário ainda que esse índice incida desde o momento em que a contribuição foi descontada da remuneração do participante.
2. O regime de competência ou de pagamento é o que mais se adéqua à necessidade de uma correção monetária plena.
3. Recurso conhecido e provido.